Tribunal: TJMT
Processo: 1032391-37.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032391-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LORI GASPARINI - CPF: 681.682.929-87 (AGRAVANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Alteração da data-base. Não conhecimento. Preclusão. Ausência de interposição de recurso no prazo estabelecido.
P
rescrição da falta grave. Inocorrência. Procedimento judicial de justificação antes da consumação. Ausência de instauração do processo administrativo disciplinar. Desnecessidade. Audiência realizada com a presença da defesa e do ministério público
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido
.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interposto
pelo reeducando
contra decisão que
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da falta grave e de retificação da data-base para fins de progressão de regime
.

2. O agravante
sustenta:

(
i)
a consumação do prazo prescricional de 3 anos entre a data do fato (7.10.2021) e o presente momento;
(
i
i
)
a
ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração da falta grave;
e

(
iii
)

que
a data-base deve ser mantida em 23.8.2013 para fins de cálculo
de
progressão de regime
.

II.
Questões em discussão

3
.
Há
três
questões em discussão: (i)
verificar s
e a decisão de 16.9.2022 que reconheceu falta grave e alterou a data-base pode ser rediscutida ou se operou a preclusão pela ausência de agravo no prazo legal
; (
ii
)
d
efinir se ocorreu prescrição da falta grave, considerado o prazo trienal aplicado por analogia (art. 109, VI, do CP) e os marcos do procedimento judicial;

e
(
iii
)
analisar
se a ausência de PAD invalida o reconhecimento de falta grave quando realizada audiência de justificação com contraditório e ampla defesa
.

III.
Razões de decidir

4
.
A rediscussão da data-base está obstada pela preclusão, porque a alteração para 7.10.2021 foi determinada na decisão de 16.9.2022,
sendo
cabível
a interposição de
agravo
em caso de discordância,

nos termos do
art
igo
197 da L
ei nº 7.210/1984
,
o que
não
foi feito
à época
.

5
.

A data-base para futura progressão fixa-se no dia da última infração/retorno decorrente de novo crime no curso da execução, inexistindo ilegalidade na adoção do marco de 7.10.2021
.

6
.
Para cômputo da
prescrição
, aplica-se o prazo trienal disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, por analogia
.

7
.
A audiência de justificação ocorreu em 13.9.2022 e o reconhecimento judicial da falta grave em 16.9.2022, antes do transcurso do triênio contado d
a data do
fato de 7.10.2021
.

8
.

A audiência de justificação, realizada com a presença do defensor e do Ministério Público, supre a necessidade de PAD, conforme a tese fixada no Tema 941 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Agravo parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
A ausência de impugnação oportuna contra a decisão que reconhece falta grave e altera a data-base acarreta preclusão
,
imped
indo sua
rediscussão em agravo posterior. 2.
A data-base para progressão de regime, na hipótese de nova infração no curso da execução, fixa-se no dia da última infração/retorno ao sistema prisional
.

3.
Na falta de prazo específico, aplica-se por analogia o prazo prescricional de 3 anos
previsto no dispositivo legal,
para a apuração de falta grave, não
se
configurado quando a audiência de justificação e a decisão reconhecendo a falta ocorrem dentro do triênio.
4.
A audiência de justificação, com a presença do defensor e do Ministério Público, supre o PAD para o reconhecimento de falta grave
, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior
.
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art
.
109, inciso VI;
CPP, art. 798;
Lei n° 7.210/1984, art. 197; Lei nº 10.826/2003, art.
16, § 1º, inciso IV
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 941;
TJMT, Agravo de Execução Penal nº
1029827-56.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
10
de abril de
2024;
TJMT, Agravo de Execução Penal nº
1034197-44.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
21
de março de
2025;
TJMT, Agravo de Execução Penal n°
0000251-02.2019.8.11.0024,
Rel. Des.
Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal
; j. em:
10
de julho de
2019
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interposto
por
Lori Gasparini
contra a
decisão proferida na Execução Penal
n
º

0000086-08.2013.8.11.0042
pelo Juízo da
Segunda Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da falta grave e de retificação da data-base para fins de progressão de regime
.

Em síntese, o
agravante

sustenta:
(i)

a
consumação do prazo prescricional de 3 anos entre a data do fato (7.10.2021) e o presente momento;
(
i
i
)

a
ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração da falta grave;
e

(
iii
)

que

a
data-base deve ser mantida em 23.8.2013 para fins de cálculo para progressão de regime
(Id.
315843394
).

O
Ministério Público

apresentou contrarrazões ao
agravo
, requerendo o
desprovimento do recurso
(Id.
315843398
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
315850351
).

A
dout
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
opinou pelo

conhecimento

do recurso
e, no mérito
,

pelo
seu
desprovimento

(Id.
322428352
).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
verifico que estão parcialmente preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço
,
em parte
,
o agravo em execução penal.

D
epreende-se dos autos que o
agravante
cumpre
pena privativa de liberdade unificada em 35 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão
, tendo iniciado o
cumprimento em 23.8.2013
,
em regime fechado (Id. 315850375 – págs. 27/32).

Conforme decisão proferida em 6.2.2015 (Id. 315850356 – págs. 225/231), foi concedida a prisão domiciliar para recuperação do agravante
,
após passar por uma cirurgia, benefício revogado em 16.6.2016 (Id. 315850356 – págs. 595/598),
tendo ele
retornado ao sistema prisional em 3.7.2016.

Posteriormente, em 10.4.2020, o agravante novamente obteve o benefício da prisão domiciliar
,
por integrar grupo de risco da COVID-19 (portador de diabetes e hipertensão), pelo período de 6 meses, mediante monitoramento eletrônico (Id. 315850364 – págs. 2/7).

Durante o período em prisão domiciliar, o agravante acumulou diversas violações
às regras do
monitoramento eletrônico.

Outrossim,
conforme
o Ofício nº
2021.5.85437/GCCO
, consta
que
,
no dia
7.10.2021
,
após ser alvo de um mandado de
busca e apreensão
– expedido nos autos nº 1007789-89.2021.8.11.0042 -, o
agravante foi

preso
em flagrante
, pois
foi encontrado na posse de
uma
arma de fogo
(Id. 315850371 – pág. 24)
, vindo, p
osteriormente
,

a ser
condenado
à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão pelo
crime de posse ilegal de arma de
fogo de uso restrito
-
artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
– (Id. 315850371 – págs. 46/50).

A
pós inúmeras redesignações,
em sua
maioria a pedido da defesa técnica do a
gravante
(Id. 315850372 – págs. 50/67),
realizou-se
a
audiência de justificação em 13.9.2022 (Id. 315850372 – págs. 115/118)
.

No dia 16.9.2022
,

o juízo de origem
reconheceu
a prática de falta grave, alter
ou
a
data-base para
dia
7.10.2021
-
data
do
retorno
do reeducando
ao sistema prisional
em razão da nova infração – e
revogou a prisão domiciliar
, fixando regime fechado para a continuidade da execução
.

Vejamos:

“
Consta dos autos que a inserção do penitente na prisão domiciliar foi na data de 11/04/
2020 ,
como se vê da decisão de mov. 65.1.

A condição em que o recuperando se encontrava ensejou sua inserção no referido
benefício ,
todavia, ele voltou a delinquir, o que originou a Guia de mov. 186.2.

Portanto, é inequívoco que o recuperando descumpriu as condições atinentes ao benefício da prisão domiciliar, principalmente no que tange à prática de novo crime durante o curso da execução da pena lhe imposta.

Como é sabido, na fase executória da pena é possível que, na ausência de mérito do reeducando, haja a sua regressão para um regime
mais gravoso, bem como, a revogação de benefícios ora impostos, conforme preceitua o artigo 118 da Lei nº 7.210/84, in
verbis
:

[...]

A toda evidência, no período em que esteve em prisão domiciliar, o recuperando não se adaptou às condições impostas, se envolvendo em nova infração penal, via de consequência, infringindo com as regras lhe impostas.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas, bem como, a prática de novo crime no decorrer do cumprimento da pena, inclusive com trânsito em julgado, caracteriza falta grave e justifica a revogação de eventuais benefícios concedidos no curso da execução penal.

A propósito, eis a jurisprudência da Corte Gaúcha: [...]

Diante disso, em sede de execução a penitente demonstrou sua inaptidão para a permanência no regime fechado, mediante prisão domiciliar, de modo que, com fundamento nos
arts
. 118, incisos I e II, e art. 50, ambos da Lei 7.210/84, REVOGO o benefício da prisão domiciliar concedido nos autos.

Registra-se, por último, que o recuperando esteve em audiência de justificação devidamente acompanhado por advogado constituído nos autos, que o representou em Juízo, garantindo a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Expeça-se mandado de prisão, cumprindo-se na forma da lei.

Lado outro, revogo 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos, se houver, recomeçando a contagem para fins de progressão de regime da data da infração
cometida, nos termos do artigo 127 da Lei 7.210/84, em decorrência da gravidade do descumprimento perpetrado.

RECONHEÇO ainda, como interrupção, todo o período não cumprido pelo recuperando, constantes nas violações indicadas pela Central de Monitoramento à mov. 99.

Finalmente, ante a juntada de nova Guia de Execução Penal, alterando, pois, o saldo de pena que resta a ser cumprida, FIXO o regime FECHADO para continuidade da execução das reprimendas constantes no presente executivo, nos termos do art. 111 da LEP”
(Id. 315850372 – págs. 176/178)
.

Na sequência, a
defesa
voltou a
requere
r
a prisão domiciliar (Id. 315850372 – págs. 205/208)
, pedido indeferido
em 20.3.2023,

ocasião em que foram declarados
remido
s
12 dias
pela laborterapia
(Id. 315850375 – págs. 3/4).

Decorrido certo lapso temporal,
a

defesa
, por petição de 13.5.2025, sustent
ou
a consumação da
prescrição para apuração de eventual falta grave cometida
em
2021
,

invocando o transcurso de prazo
superior a 3 anos
sem
instauração de
P
rocesso
A
dministrativo
Disciplinar
,
e requereu

a
alteração da data-base
, com retificação
do cálculo d
a
pena
e
o
cômputo do

período
em
domiciliar
(Id. 315850375 – págs. 34/41).

O J uízo da E xecução P enal
indeferiu o pedido, apresentando a seguinte justificativa:

“
[...]
Como se verifica dos autos, já houve decisão expressa e fundamentada reconhecendo a prática de falta grave por parte do reeducando, conforme consta à mov. 188.1, em decorrência de novo crime com observância das garantias processuais.

Assim, inexistem elementos novos ou vícios a justificar a revisão da decisão anteriormente proferida.

Portanto, não há que se falar em desconsideração da falta grave reconhecida ou em modificação da data-base já ajustada em razão da infração.

Diante disso, deixo de acolher o pedido formulado pela defesa”
(Id. 315850375 – pág. 44).

Diante dess
e cenário, impõe-se o
reconhecimento da preclusão quanto
à

a
lteração da
data-base
para o dia 7.10.2021
(data da infração cometida pelo agravante)
, pois foi

objeto da decisão
proferida

em

1
6
.9.2022 (
Id. 315850372 – págs. 176/178
),
a qual deveria ter sido agravada nos termos do
artigo 197 da Lei n° 7.210/1984
, no prazo de 5 dias, contados em dias corridos (artigo 798 do Código de Processo Penal)
.

Logo
,
ausente a interposição do recurso
cabível à época,
consumou-se a
preclusão
, impedindo que
a matéria seja reaberta por meio da insurgência apenas em
18.9.2025.

Sobre o tema, cito o entendimento desta Corte
,
ao analisar Agravo de Execução Penal
no
qual o caso se assemelha a
o
des
t
es autos:

“
Quando o reeducando não se insurge no tempo hábil contra a decisão que reconheceu o cometimento de falta grave, em razão de não retornar da saída temporária, inviável rediscutir a matéria ante a ocorrência de preclusão
”
(
TJMT, Agravo de Execução Penal n°
0000251-02.2019.8.11.0024,
Rel. Des.
O
rlando de
A
lmeida
P
erri
, Primeira Câmara Criminal
; data do julgamento:
10
de julho de
2019
)
.

Todavia, para não incorrer em omissão, consigno que não há irregularidade na alteração da data-base para fins de progressão
de
regime para o dia da
última
infração
(7.10.2021), conforme entendimento deste Tribunal Estadual:

“
A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
”
(
TJMT, Agravo de Execução Penal nº
1034197-44.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
21
de março de
2025
)
.

Dessarte, ante a consumação da preclusão,
não conheço da impugnação quanto
à
fixação da data-base
, ressalvando
,
que,

em análise perfunctória,
deixei de constatar qualquer irregularidade na data fixada
, todavia, eventual erro material ou aritmético nos cálculos pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juízo da Execução, o que não se confunde com a reabertura do mérito da falta grave.

Superado esse ponto,

analisando a tese de prescrição sustentada pela defesa, tenho que
não
assiste
razão
.

Diante da
ausência de indicação de prazo
prescricional
específico na Lei
nº 7.210/1984 para apuração de falta grave
,
a jurisprudência
aplica
,
por

analogia
,
o
prazo trienal
previsto no artigo
109, inciso VI, do Código Penal
.

À vista
desse elemento
,
observ
ando
que
a
data da prisão em flagrante do reeducando

se deu em
7.10.2021
,
e a
audiência de justificação

ocorreu em
13.9.2022, bem como
a decisão que
reconheceu o cometimento da falta grave

foi proferida em
16.9.2022
,
não
transcorreu
o triênio
,
razão pela qual
não se consumou a prescrição
invocada
.

Outrossim
,
em relação

à

ausência de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar,
constato que houve
a
realização da
audiência de justificação
,
na presença do defensor do agravante e do Ministério Público
– respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa -, motivo pelo qual a

necessidade do
PAD

é suprida,
em consonância com o
Tema 941 do Supremo Tribunal Federal
.

A propósito
,
cito o entendimento desta Corte a respeito:

“
1 - A realização da audiência de justificação, com a presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar, bem como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD. Entendimento firmado no Tema Repetitivo 941 do Supremo Tribunal Federal
”
(
TJMT, Agravo de Execução Penal nº
1029827-56.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ondon
B
assil

D
ower
F
ilho
, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
10
de abril de
2024)
.

Portanto, não restou demonstrada nenhuma irregularidade na decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual a
mantenho integralmente
.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer
ministerial,
conheço em parte
d
o
agravo
em execução penal e, na extensão conhecida,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025